Tribunal: TJES
Processo: 0000145-78.2020.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000145-78.2020.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GEORGE KRAUSE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA SOB CONTRADITÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DA TESE DO STJ SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2º, CPC. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não possui, por si só, força probatória suficiente para caracterizar irregularidade no medidor e legitimar cobrança extraordinária de recuperação de consumo, especialmente quando não assegurada a participação efetiva do consumidor e ausente perícia técnica idônea realizada sob contraditório.

2. É firme a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo no sentido de que a cobrança fundada exclusivamente em TOI e documentos internos da concessionária viola as garantias do contraditório e da ampla defesa, impondo a declaração de inexigibilidade do débito quando não superada a dúvida razoável quanto à “fiel caracterização” da irregularidade.
3. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de recuperação de consumo e de corte administrativo do fornecimento pressupõe, indispensavelmente, a apuração do débito com observância do contraditório e da ampla defesa, circunstância não evidenciada no caso concreto.
4. Caracterizada a cobrança indevida, e não demonstrado engano justificável pelo fornecedor, é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo indevida a fixação sobre o valor da causa quando a condenação é economicamente mensurável.
6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários em grau recursal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios ao valor da condenação e majorá-los para 17%, mantida, no mais, a sentença.

VITÓRIA-ES, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença de ID. 16988942, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itarana/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por George Krause, em ação declaratória de inexistência de débito, para: (i) reconhecer a ilegalidade da cobrança baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI); (ii) condená-la à restituição em dobro do valor pago pelo autor/apelado, com correção monetária pelo INPC/IBGE desde o desembolso; e (iii) condená-la em custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Nas razões de ID. 16988944, a apelante sustenta, em síntese: (a) a regularidade do procedimento à luz da regulamentação da ANEEL, com existência de documentos (TOI, demonstrativos, levantamento de carga, comunicação de substituição, recibos); (b) a presunção de legitimidade de seus atos; (c) a prevalência da Lei de Concessões e das resoluções setoriais sobre o CDC; (d) a impossibilidade de devolução (ou, subsidiariamente, afastamento da repetição em dobro); e (e) a necessidade de readequação da base de cálculo dos honorários ao proveito econômico.

Contrarrazões, no ID. 16988950,
pelo desprovimento, com pedido de majoração de honorários recursais.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0000145-78.2020.8.08.0027

Apelante:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelado:

George Krause

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Na sentença, o juízo de 1º grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por George Krause, ora apelado, para declarar a ilegalidade da cobrança fundada em Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, condenar a concessionária apelante à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese: (a) a regularidade do procedimento à luz da regulamentação da ANEEL, com existência de documentos (TOI, demonstrativos, levantamento de carga, comunicação de substituição, recibos); (b) a presunção de legitimidade de seus atos; (c) a prevalência da Lei de Concessões e das resoluções setoriais sobre o CDC; (d) a impossibilidade de devolução (ou, subsidiariamente, afastamento da repetição em dobro); e (e) a necessidade de readequação da base de cálculo dos honorários ao proveito econômico.

A controvérsia gravita, portanto, em torno da validade da cobrança decorrente de recuperação de consumo fundada em TOI e do suficiente lastro probatório para imputação do débito ao consumidor, no caso o apelado.

Destaca-se, de início, que, embora a apelante invoque a disciplina setorial da ANEEL e a Lei nº 8.987/1995, é firme a compreensão de que, no fornecimento de energia elétrica, subsiste relação de consumo, com incidência das garantias mínimas informacionais e procedimentais, inclusive quanto ao contraditório e ampla defesa quando se pretende atribuir ao consumidor irregularidade apta a gerar cobrança extraordinária.

Nesse contexto, mostra-se adequada a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) quando, como na espécie, o consumidor impugna tecnicamente a apuração e a concessionária detém superioridade informacional e técnica.

E, uma vez invertido o encargo, competirá, no caso, à distribuidora de energia demonstrar, por prova técnica idônea, a ocorrência da irregularidade apontada e, sobretudo, a correção do cálculo de recuperação, não bastando a mera reafirmação da legalidade do procedimento em abstrato.

Sobre o tema, é assente neste Tribunal de Justiça a orientação de que o TOI, quando produzido unilateralmente pela concessionária, não possui força probatória suficiente, por si só, para sustentar a imputação de fraude/irregularidade e legitimar cobrança extraordinária, notadamente quando não assegurada a participação efetiva do consumidor e não realizada perícia técnica por órgão competente, sob pena de violação ao contraditório.

A orientação é de que há “insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão público competente, proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório” (TJES, Apelação Cível nº 011160074347, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 28/01/2020, DJ 11/02/2020).

Assim, para eventual cobrança de valores por irregularidade, “a inspeção técnica unilateral não é suficiente”, sendo “imprescindível a realização de perícia técnica por órgão competente”, sendo que relatório unilateral igualmente não supre tal exigência (TJES, Apelação Cível nº 0000096-50.2020.8.08.0055, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira).

No caso concreto, a sentença foi explícita ao assentar que, apesar da impugnação do consumidor, não se produziu prova técnica judicial, tampouco houve demonstração, com aptidão probatória robusta, de que os valores cobrados correspondiam ao efetivo consumo não medido e ao critério regulamentar aplicável.

Com efeito, à míngua de perícia e diante de documentos confeccionados internamente, não se supera a dúvida razoável quanto à “fiel caracterização” da irregularidade e à correção do
quantum
.

Portanto, não procede a tese recursal de que bastaria a juntada do TOI e de documentos correlatos para tornar a cobrança incontroversa.

A apelante invoca, ademais, que o setor possui regramento próprio e que a recuperação de consumo é mecanismo previsto para recompor receita. Todavia, a própria orientação do STJ, no Tema 699, condiciona a higidez do débito (inclusive para fins de corte administrativo) à observância do contraditório e ampla defesa, assentando que,
“na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo”
, com as limitações temporais ali delineadas.

A consequência é objetiva: não se nega, em tese, a recuperação; o que se exige, para legitimar a cobrança, é procedimento probatoriamente controlável, com garantias mínimas ao consumidor. E é precisamente esse requisito que não se evidencia no caso, no qual a condenação decorreu do déficit probatório da concessionária apelante em demonstrar, de forma tecnicamente segura e sob contraditório efetivo, a regularidade da imputação e do cálculo.

Logo, o precedente repetitivo do STJ não ampara a pretensão recursal; antes, reforça a solução de primeiro grau diante da ausência de prova idônea e contraditório substancial na apuração.

Mantida a conclusão de cobrança indevida, passa-se ao regime de repetição do indébito.

A repetição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de debate subjetivo sobre dolo/má-fé em sentido estrito, incumbindo ao fornecedor demonstrar “engano justificável” para afastar a sanção civil.

Na espécie, a cobrança contestada decorreu de imputação baseada em TOI e documentos internos, sem prova técnica conclusiva sob contraditório, e o consumidor afirma ter aderido ao parcelamento por temor de suspensão do serviço essencial.

À concessionária, que detém aparato técnico e dever reforçado de cautela, competia demonstrar que o equívoco (se existente) seria justificável e que a cobrança se deu em padrão de cuidado compatível com a boa-fé objetiva. Não o fazendo, subsiste o suporte jurídico para a repetição em dobro, como reconhecido na sentença.

Acrescente-se que, em casos análogos envolvendo concessionária de energia e cobrança indevida, o STJ já enfrentou a questão do “engano justificável” como filtro para a repetição em dobro ( REsp 1.659.509/SE).

A apelante sustenta, ainda, que os honorários deveriam incidir sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa.

O art. 85, §2º, do CPC indica como base preferencial para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência o valor da condenação e do proveito econômico, deixando o valor atualizado da causa para os casos em não é possível mensurar os ouros dois critérios.

Assim, tratando-se de demanda em que houve condenação mensurável, correspondente ao valor da restituição em dobro do total indevidamente cobrado do apelado, os honorários devem incidir sobre tal montante e não sobre o valor da causa, em estrita observância ao art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, portanto, impõe-se a reforma da sentença.

Além disso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em grau recursal, fixando-os, de forma global, em 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, exclusivamente para adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios ao ao valor da condenação, bem como majorar os honorários recursais para 17% (dezessete), mantendo-se, no mais, integralmente a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.